Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002295-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE KLEBER DUARTE SANTOS
AGRAVADO:- ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS e outros
Agravo de Instrumento n. 1002295-15.2020.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Ordinária com pedido de tutela provisória e de urgência de natureza cautelar antecedente, acolheu em parte o parecer ministerial e determinou que se oficie ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 72 horas, designar um oficial da Polícia Militar que seja associado, para assumir transitoriamente a presidência da ABSMT/MT. Tal medida de poder de cautela se mostra necessária, já que a associação não pode ficar sem um representante no período em que se discute a legalidade/validade ou não da eleição realizada.
O agravante alega que após o MP se pronunciar não foi dada oportunidade às partes de se manifestar, o que fere os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Aduz que, embora se trate de associação voltada aos policiais militares, não há relação entre elas, visto que a Polícia Militar, conforme artigo 144 da Constituição Federal, é submetida ao Governo Federal, e a ABSMMT é uma Associação Privada, tutelada pelo artigo 5o, XVII, que dispõe a liberdade da associação.
Afirma que foram cumpridos todos os requisitos legais para a eleição 2020/2023, respeitando-se a vontade dos associados.
Discorre sobre como ocorreu a impugnação do agravado Edson Leite da Silva, e ressalta que quando ele estava na administração cometeu diversas irregularidades.
Destaca que a entrada de um terceiro estranho para presidir a ABSMMT, a escolha do comando geral, é uma afronta ao Estatuto social e a vontade dos associados, prejudicando ainda mais a imagem e ao funcionamento da Associação que, vem sofrendo danos irreparáveis, pois precisa da sua diretoria legitima, para poder cumprir com as suas obrigações diárias, administrativas, financeiras e sociais, pois é um hospital que cuida da saúde de vários pacientes, principalmente idosos e crianças, possui ainda colaboradores e fornecedores, tanto na área administrativa, quanto na área médica que precisam Receber o seu salário, mas com esta indefinição jurídica, hoje a ABSM/MT encontra-se desacreditada, injustamente.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou que se oficie ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 72 horas, designar um oficial da Polícia Militar que seja associado, para assumir transitoriamente a presidência da ABSMT/MT.
Não obstante tratar de Associação, pessoa jurídica de direito privado, o que, em princípio, dispensaria a intervenção ministerial, o juízo a quo encaminhou os autos à Promotoria de Justiça, em razão de esta ter ajuizado várias Ações contra ambas as partes a respeito da administração e dos atos da ABSMT/MT e seus dirigentes.
No parecer constou o seguinte:
(...)
No caso da Associação requerida existe um serviço social que é prestado já que funciona como um Hospital e, ao que parece, recebe, já recebeu ou poderá vir a receber verba pública para seu funcionamento.
Com efeito, após analisar os autos venefica-se que este Juízo pode ter vislumbrado interesse público e/ou social diante da natureza da matéria em controvérsia em razão do teor da decisão que remeteu os autos ao Parquet:
(...)
No caso da Fundação demandada o Ministério Público tem agido por verificar problemas na gestão da Associação, como ressai do objeto da Ação de Obrigação de Fazer que tramita na 5a Vara Cível sob o n. 18933-66.2010.811.0041 onde é noticiado graves problemas de gestão.
Após simples consulta no site do TJMT (inclusive PJE) foi possível constatar a existência de dezenas de ações nas quais mencionada entidade é parte, o que evidencia grande litigiosidade ligada à forma como vem sendo conduzida.
O despacho do Juízo chamou atenção do órgão de execução subscritor e, após analisar esta ação (bem como os autos da obrigação de fazer mencionada, que coincidentemente estava com carga ao MP) realmente denota relevância social aliada ao fato de possível crime praticado pelos requeridos ao descumprirem deliberadamente a decisão judicial prolatada em sede de liminar. Assim, embora em regra o Ministério Público não participa de ações nas quais associações são partes, excepcionalmente neste caso vislumbra-se interesse ministerial.
A petição inicial noticia possível ilegalidade na condução do processo eleitoral da associação porque a Comissão Eleitoral excluiu do sufrágio a chapa 06 protagonizada pelos autores. Informa que a eleição ocorreu dia 06/10/2019 sendo que a Chapa 06 não havia sido excluída da urna eleitoral e, assim, venceu as eleições já que o resultado foi de 69 votos para a Chapa 01 (dos requeridos) contra 80 da Chapa 06 (dos autores).
Como se vê, ao menos em análise sumária, não há como desconsiderar o interesse coletivo neste caso, o que justificaria a participação do MP.
Quanto ao mais, foi proferida liminar que suspendeu os efeitos da procedência da impugnação da Chapa 06, bem como a posse de quaisquer candidatos, até a resolução do mérito da demanda.
Apesar disso, em 7-1-2020 foi dada posse à Chapa 1, tendo José Kleber Duarte Santos como Diretor-Presidente, mesmo tendo conhecimento daquele decisum.
Além disso, há outras irregularidades que precisam ser esclarecidas por ambas as partes.
Diante dessa situação, o Ministério Público pleiteou a medida ora impugnada, nestes termos:
(...)
Como foi dada posse de forma indevida sugere-se seja designado um oficial da Polícia Militar que seja associado, a ser indicado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para assumir transitoriamente a presidência da ABSMT/MT, devendo o mesmo assumir compromisso de fazer, no prazo de 90 (noventa dias) uma auditoria contábil em todos os documentos da associação com o objetivo de identificar todas as irregularidades e promover ações para sua regularização, levantando os ativos e passivos.
Ainda, que seja compromissado a fazer levantamento minucioso de todo o processo eleitoral e apresentar, no mesmo prazo, relatório onde indique todas as irregularidades que tenha verificado com análise aprofundada dos motivos pelos quais houve impugnação da Chapa 06 e com que base foi decidido por sua exclusão, bem como emissão de parecer sobre a manutenção do resultado ou realização de nova eleição.
Anota-se que não se pretende uma intervenção estatal no funcionamento da Associação. O que se pleiteia é um levantamento acerca de irregularidades no seu funcionamento, entender como se deu o processo eleitoral e se houve prática de condutas criminosas na gestão ou na eleição, eis que, conforme apontado acima, os indícios apontam, em tese, tal configuração.
Somente com uma análise mais aprofundada, por pessoa idônea e imparcial, nos documentos de gestão e de eleição, é que será possível se chegar a verdade real que possa embasar uma decisão judicial que traga a paz social ao litígio subjacente aos autos. (Id 28705716 dos autos em primeiro grau)
Como se vê, a situação é bastante delicada e, apesar da urgência que exige, é preciso muita cautela. Em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum ora atacado, nem dano aos associados, como aduz o agravante, já que a pessoa a ser indicada deverá manter todos os atos atinentes à gestão.
Importante registrar que já foram interpostos outros AIs que envolvem a mesma lide e que aguardam a contraminuta.
Após, o feito será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para oferecerem resposta em quinze dias e, depois, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator